Tribunal: TJES
Processo: 5021915-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021915-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA PROFISSIONAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE
–
DOENÇA PROFISSIONAL DEMONSTRADA – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO.

1.
“
O
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.”

(Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5025693-83.2022.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Isenção).

2.
O C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ).

3
.
Outrossim, em recente julgado, o C. STJ firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho).

4. E
m análise dos autos, que consta laudo médico datado de 24/09/2021 onde é apontado que a requerente, em 2014, fora diagnosticada com tendinopatia e epicondinite, oriundos de esforço na atividade profissional (Analista Judiciária), ao passo que no citado ano, a autora ainda estava em atividade laboral.

5.
Dessa forma, tal como pontuado pelo julgador singular,
“
está devidamente demonstrado que, quando em atividade no serviço público, a requerente desenvolveu doença profissional ocasionada por suas funções como Analista Judiciária. Assim, por ora, fica comprovada a existência de moléstia profissional adquirida antes da aposentadoria, bem como o nexo de causalidade entre seu surgimento e a natureza da atividade laboral.”

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
em face do ora recorrente e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a pretensão autoral para:

(i)
DETERMINAR
que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como
DETERMINAR
que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(ii)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, desde sua aposentação até a implementação dos efeitos da decisão liminar;

(iii)
CONDENAR
o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da parte requerente, que não tenha observado a metodologia do artigo 40, §3º, LCE nº 232, desde a aposentadoria da requerente até a implementação dos efeitos da decisão liminar.

Alega o apelante, em síntese, que a autora não formulou pedido administrativo para isenção do IR e, ainda, que a moléstia experimentada pela requerente não autoriza a isenção do citado imposto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Pretende, ainda, a condenação do apelante ante o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021915-17.2021.8.08.0024

APELANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
em face do ora recorrente e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a pretensão autoral para:

(i)
DETERMINAR
que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como
DETERMINAR
que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(ii)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, desde sua aposentação até a implementação dos efeitos da decisão liminar;

(iii)
CONDENAR
o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da parte requerente, que não tenha observado a metodologia do artigo 40, §3º, LCE nº 232, desde a aposentadoria da requerente até a implementação dos efeitos da decisão liminar.

Alega o apelante, em síntese, que a autora não formulou pedido administrativo para isenção do IR e, ainda, que a moléstia experimentada pela requerente não autoriza a isenção do citado imposto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Pretende, ainda, a condenação do apelante ante o caráter protelatório do recurso.

Pela r. sentença, o magistrado singular que a doença em questão possui natureza profissional, estando presente os requisitos legais, a saber, o desenvolvimento da moléstia durante o período de atividade profissional e o nexo de causalidade, para a pretendida isenção do IRRF.

Pois bem.

Inicialmente, é assente o entendimento no sentido de que
“o
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.”
(Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5025693-83.2022.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Isenção).

Assim, não há que se falar em improcedência da pretensão pela inexistência de prévio requerimento administrativo por parte da requerente.

Superado tal ponto, insta registrar, inicialmente, que o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ).

Outrossim, em recente julgado, o C. STJ firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho). Veja-se:

(...) 3.
Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos.
Precedente: RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Firmadas tais premissas, verifico, em análise dos autos, que consta laudo médico datado de 24/09/2021 onde é apontado que a requerente, em 2014, fora diagnosticada com tendinopatia e epicondinite, oriundos de esforço na atividade profissional (Analista Judiciária), ao passo que no citado ano, a autora ainda estava em atividade laboral (id. 6907440).

Dessa forma, tal como pontuado pelo julgador singular,
“
está devidamente demonstrado que, quando em atividade no serviço público, a requerente desenvolveu doença profissional ocasionada por suas funções como Analista Judiciária. Assim, por ora, fica comprovada a existência de moléstia profissional adquirida antes da aposentadoria, bem como o nexo de causalidade entre seu surgimento e a natureza da atividade laboral.”

Em situação análoga – inclusive tratando da mesma doença – assim se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 4 –
No caso, restou demonstrado que as doenças osteomusculares que acometem a autora (artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo
. 5 - Deve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN. 6 - Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso. 7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022122-38.2020.8.08.0024, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que a mesma será fixada em posterior fase de liquidação do julgado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.